Tribunal: CARF
Processo: 18088.000014/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000014/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
INFRAÇÃO. Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação a dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições à Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000014/2008-31
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

Relatório
Trata o presente Auto de Infração – AI de infringência ao artigo 52, inciso II da
Lei n° 8.212/91, uma vez que a Empresa distribuiu lucros aos sócios, nos exercícios de 2005 e
2006, estando em débito para com a Seguridade Social, conforme contribuições previdenciárias
declaradas em GFIP- Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e em
lançamentos contábeis, e não comprovados os recolhimentos através de GPS — Guias da
Previdência Social, tudo conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 99) e demais anexos que
integram o presente AI.
Considerando que a multa por esta infração cometida corresponde a 50%
(cinqüenta por cento) das quantias que foram pagas a título de distribuição de lucros na forma
estabelecida no art. 52, parágrafo único da Lei n° 8.212/91 c/c art. 285 do Regulamento, foi
aplicada no valor de R$ 2. 128.144,33, conforme consta do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa de fl.100.
Dentro do prazo regulamentar a Notificada contestou o Lançamento, através do
instrumento de fls. 146 a 155, consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
- Fatos. O débito constante do Auto de Infração, de acordo com o relatório da fiscalização
refere-se a pagamentos efetuados aos sócios Antonio Carlos Vilela Braga e Oswaldo Aparecido
Ienco — a título de adiantamento de distribuição de lucros, estando em débito com a
Previdência Social.

- Consta que a Impugnante não possuía lucros a serem distribuídos e os pagamentos efetuados
aos sócios-gerentes referem-se a remunerações decorrentes do pró-labore.
- Referida notificação não pode prevalecer à vista dos fatos e do direito, conforme
demonstrado.

- Direito. A Questão do Lucro. Registra-se que a Impugnante possuía lucro a distribuir, de
acordo com sua contabilidade e com as Declarações de Informação Econômica-Fiscais da
Pessoa Jurídica entregue à SRF relativamente aos anos —calendários 2005 a 2006. Explicita o
valor obtido do lucro líquido nos respectivos exercícios: Ano-Calendário 2005 = obteve lucro
líquido de R$ 3.250.020,80 + Lucro acumulado = R$ 1.110.238,93, absorveu os prejuízos de
R$ 3.829.376,45, sendo que o restante, no valor de R$ 530.000,00 foi distribuído aos sócios.

- Ano-calendário de 2006 foi distribuído o valor de R$ 4.499.593,01, relativamente ao lucro de
R$ 7.809.528,07.

- Da Inexistência da Infração. Transcreve o art. 142 do CTN. Afirma que somente estará em
débito, quando o crédito tributário já tiver sido constituído, pelo lançamento, ou seja quando a
atividade administrativa tiver sido concluída e quando o sujeito passivo estiver, regularmente,
notificado e não tenha impugnado o Auto de Infração. Transcreve o art. 52 da Lei n° 8.212/91.

- A norma apontada prevê a seguintes proibição: às empresas em débito com a Seguridade
Social é proibido distribuir lucros a sócio quotista. O tipo penal da infração exige a existência
do débito para caracterizá-la. Para que haja débito, faz-se necessário que a autoridade
administrativa tenha lançado o tributo, o que não ocorreu aqui debatido. Transcreve Julgados.

- Portanto, que somente com o lançamento tributário é que se pode considerar o contribuinte
em débito. A existência de lançamento tributário é essencial para a ocorrência da infração que
foi imputada ao Impugnante.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

- Da Desconsideração da Distribuição do Lucro Pela Fiscalização. A fiscalização
descaracterizou a distribuição do lucro efetuada pela Impugnante, tributando tais valores como
remuneração pelo trabalho, a título de "pró-labore".

- Ora, se não se considerou que houve distribuição de lucros, mas sim pagamento de
"prólabore" não cabe a aplicação da penalidade. Não pode a mesma fiscalização asseverar que
houve distribuição de lucros, para fins de imposição de penalidade e de outro lado considerar
que a distribuição de lucros não ocorreu, sendo tais valores computados como remuneração do
trabalho dos sócios. Essa falta de coerência não pode prosperar.

- Do Princípio da Razoabilidade. Uma restrição imposta pelo Poder Público aos direitos dos
particulares para que seja proporcional, respeite o princípio da proporcionalidade, ela deve ser
adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Transcreve o art. 195 da Constituição
Federal.

- A distribuição de lucros e dividendos, não envolve nenhum beneplácito do Estado, trata-se
apenas de livre fruição da propriedade privada.
-Referida restrição se configura como uma intervenção estatal no domínio econômico que
claramente limita a atuação ao direito de propriedade garantido constitucionalmente.

- Da Previsão da Penalidade Como Sanção Política. A intenção de se sancionar contribuintes
que distribuam lucros, estando em débito com a Previdência, retrata sanção política de caráter
fiscal, com o objetivo explícito de compelir as empresas ao pagamento de tributo, sob pena de
restrição à livre fruição de seus bens.

- Da Existência de Teto Para Aplicação da Multa. A Lei n° 4.357/64, em seu art. 32 na redação
dada pela Lei n° 11.051/04 limitou a penalidade prevista neste tipo de infração a 50% do valor
do débito em aberto quando da distribuição de lucros. Transcreve.

- A multa poderia equivaler, no máximo, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito
não garantido da pessoa jurídica. Diferentemente do que ocorreu no presente caso.

- O débito apontado pela fiscalização é de R$ 27.368,29, assim, eventual multa deveria
corresponder a 50% do seu valor. Transcreve Julgado.

- Assim, caso efetivamente a multa fosse devida, a mesma deveria ter sido fixada em 50% do
valor do débito apontado e nunca sobre o valor distribuído.

-Pedido:
- requer seja julgada procedente a presente impugnação, cancelando-se ó Auto de Infração
lavrado.

- caso não seja possível acolher o pedido, requer, quando menos, seja limitado o valor da multa
a 50% do valor total do débito, nos termos do art. 32, § 2° da Lei n° 4.357/64. Junta
documentos às fls. 158 a 194.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
O presente Auto-de-Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
vigentes que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 combinado com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.

Consoante o Relatório Fiscal da Infração, a Auditoria Fiscal constatou o fato gerador da
obrigação acessória prevista na legislação previdenciária e o art. 293 do RPS/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, determina que a fiscalização lavrará o auto-de-infração, com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstancias em que foi praticada, dispositivo
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia hora
de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.

Assim, o descumprimento de obrigação acessória prevista na Legislação Previdenciária sujeita
o infrator à multa estabelecida com a lavratura do correspondente Auto-de-Infração. A
Fiscalização, ao verificar a distribuição de lucros, e ao constatar que a empresa encontrava-se
em débito com a Seguridade Social, lavrou o auto-de-infração, cumpriu seu estrito dever legal,
tendo em vista a obrigatoriedade e vinculação do ato de lançamento, nos termos do artigo 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional — CTN.

Em conformidade com a legislação acima transcrita, constata-se que a infração, objeto do
presente Auto, foi efetivamente discriminada e apontada pela autoridade lançadora. Assim
sendo, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal foram
integralmente preservados.

Infração . Obrigação Acessória.

Ao dispor sobre a distribuição de lucros pelas empresas em débito para com a Seguridade
Social, assim determina a legislação previdenciária - Art. 52 da Lei n° 8.212/91 e Art. 280 do
RPS/99:

Infere-se dos dispositivos supracitados que a empresa que estiver em débito para com a
Seguridade Social no momento que atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista,
diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de
adiantamento, independentemente do período a que se referem as obrigações inadimplidas,
incorrerá em infração à obrigação acessória prevista no artigo 52, inciso II, da Lei n° 8.212/91,
conforme preconiza o art. 113, § 2% do CTN, a ensejar a lavratura de auto de infração e a
aplicação da correspondente penalidade.

Da Distribuição de Lucros e Do Débito.

Inicialmente, a legislação previdenciária criou uma vedação geral de distribuição de lucros
caso a empresa esteja em débito com a Previdência Social. Não deixou dúvidas sobre o
mandamento ali expresso. A finalidade almejada pelo legislador foi evitar que a empresa
distribuísse os lucros auferidos aos seus sócios, em prejuízo do pagamento das contribuições
previdenciárias por ela devidas.

Para caracterizar a prática da infração capitulada no art. 52, II, da Lei n° 8.212/91, restou
demonstrada, pela auditoria fiscal, que a distribuição de lucros aos sócios aconteceu no período
em que a empresa se encontrava em débito com a Seguridade Social.

A auditoria fiscal logrou comprovar a materialidade da conduta que constitui infração à
legislação previdenciária, trazendo aos autos cópias de documentos contábeis demonstrando o
pagamento a título de adiantamento de distribuição de lucros e a provisão de contribuições
sociais não recolhidas. Assim, a autuação em apreço revela-se legítima, na medida em que a
situação fática descrita constitui infração ao disposto no artigo 52, inciso II da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 280, inciso II, do Regulamento da Previdência Social — RPS/99.

Dúvida não há acerca da distribuição de lucros aos sócios, uma vez que a autoridade fiscal
extraiu os valores por meio de análise dos livros contábeis da autuada, que restou
incontroverso, pois a própria Autuada, em sua impugnação, corrobora essa constatação ao
fundamentar a existência de lucro a distribuir.

Afirma a Autuada que no exercício de 2005 distribuiu aos sócios, a título de dividendos, a
quantia de R$ 530.000, 00 e no exercício de 2006, o valor de R$ 4.499.593, 01, observe-se que
a somatória de referidos valores perfaz o montante de R$ 5.029.593, 01, valor informado no
Relatório Fiscal. Porém, foi deduzido de tal montante o valor de R$ 773.304,35, que consta das
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

contas analisadas do Livro Razão/2005 e que corresponde ao período onde os lucros foram
absorvidos pelos prejuízos.

Na verdade, basta a comprovação de que a notificada distribuiu lucros a seus sócios, estando
em débito para com a Previdência Social, fato este incontestável, para que se entenda pela
regularidade da presente autuação.

Restou, também, devidamente demonstrado que no momento da prática desse ato a Empresa
estava em débito para com a Seguridade Social. De acordo com o Relatório Fiscal à fl. 99 foi
verificado em GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e
nos livros contábeis da Impugnante a existência de débito com a Seguridade Social, sendo que
os valores da provisão contábil de contribuições sociais retidas e não recolhidas se encontram
registrados no Razão na conta — INSS S/SEGURIDADE SOCIAL, posteriormente alterada a
nominação para INSS S/SERVIÇOS, conforme se verifica na cópia do Razão anexada ao
processo.

Assim, resta evidenciado que, no período em que a Empresa Autuada distribuiu lucros aos
sócios, esta se encontrava em débito com a Previdência Social, em face da existência de
provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas. O § 4° do art. 649 da Instrução
Normativa SRP n° 3, DOU de 15/07/2005, assim dispõe sobre débito:

É importante ressaltar que em conformidade com o §4° do art. 649 da Instrução Normativa
SRP ri' 03 de 14/07/2005, transcrito acima, ao contrário do entendimento da Impugnante,
consideram-se débitos, para fins de aplicação da multa por descumprimento ao dispositivo
acima, desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em
julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento
de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não
recolhidas .

Ademais, os fundamentos que serviram de supedâneo a infração não se referem a débitos
constituídos, mas sim, aos valores declarados em GFIP e não recolhidos, e, as provisões
contábeis das contribuições sociais também não recolhidas.

Portanto, ante aos fatos constatados pela Auditora-Físcal na contabilidade da notificada, e
trazidos aos autos através do Relatório Fiscal e documentos juntados, irrepreensível o
procedimento fiscal ao lavrar a presente autuação, uma vez que ficou, indubitavelmente,
caracterizada infração ao disposto no inciso II do artigo 52, da Lei n° 8.212/91, não
procedendo as alegações da defesa de que não existia débito para com a Seguridade Social no
momento da distribuição dos Lucros.

Assim, resta suficientemente comprovada a infração à obrigação acessória determinada no
artigo 52, inciso II, da Lei n° 8.212/91. Portanto, está caracterizada a infração a uma obrigação
acessória, na forma preconizada pelo art. 113, § 2°, do CTN, ensejando a lavratura de auto de
infração com a aplicação da correspondente penalidade pelo Auditor-Fiscal, no uso da
competência prevista no artigo 33 da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 293 do RPS/99.

Quanto ao pró-labore, impõe destacar trecho do Relatório Fiscal da Infração

A distribuição de lucros depende diretamente da existência de lucro líquido de natureza
contábil, apurado por meio de Demonstração de Resultado. Logo, qualifica-se como
pagamento de pró-labore a eventual distribuição quando o resultado social não comprovar a
existência de lucro passível de distribuição.

Da legitimidade da infração capitulada no art. 52, II, da Lei no 8.21211991. Os princípios
constitucionais que impõem a valorização da livre iniciativa e da observância da propriedade
privada, não autorizam a empresa a distribuir lucros estando em débito com a Seguridade
Social.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

De fato, a Seguridade Social e sua respectiva forma de custeio está amparada, primeiramente,
pela Carta Magna, posto que se destina a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e
à assistência social, devendo ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e de contribuições sociais, conforme o disposto nos artigos
194, caput, 195, caput e incisos e art. 201 da Constituição Federal.

Assim, conforme ensina o Professor Eros Roberto Grau, hoje Ministro do Supremo Tribunal
Federal — STF, a "Constituição não pode ser interpretada em tiras", aos pedaços, posto que
faz parte de um todo, de um sistema.

Neste sentido, é cristalino que a própria Constituição estabelece as formas de financiamento da
Seguridade Social, que não conflitam, em absoluto, com os valores da livre iniciativa e da
propriedade privada.

Especificamente quanto ao art. 52, inciso II, da Lei n° 8.212/1991 a sua razoabilidade é
patente. Se o sujeito passivo encontra-se inadimplente com as contribuições previdenciárias,
dever-se-ia, primeiramente, liquidar seu débito, concretizando tanto o princípio genérico da
função social da propriedade quanto o princípio previdenciário específico da solidariedade
social (art. 195, caput).

Também não se trata de indevida interferência estatal na condução dos negócios privados. Os
sujeitos passivos podem realizar as operações negociais que melhor lhe aprouverem. A
existência de lucros não está inserida nas atividades negociais do objeto social. A existência de
lucros é o resultado das atividades negociais, as quais não ficam impedidas por conta da norma
prevista no art. 52, inciso II, da Lei n° 8.212/1991. O direito dos sócios aos lucros, em
princípio, não está afastado, bastando que antes a Empresa quite seus débitos junto à
Seguridade Social.

Multa.
Do descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação Previdenciária sujeita o
infrator à multa, estabelecida com a lavratura do correspondente Auto-de-Infração. Em razão
da infração cometida, e considerando a inexistência de circunstancia agravante, prevista no art.
290 do RPS (fl. 100), foi aplicada a multa no valor correspondente a R$ 2.128.144,33 forma
que determinam os dispositivos legais informados no Feito inicial e Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa, em destaque :

Neste sentido, a Secretaria da Receita Previdenciária, no uso da prerrogativa que lhe atribui o
art. 33 da Lei d 8.212/91, com fundamentos e limites impostos na legislação de comando,
editou a Instrução Normativa SRP n° 03/05, DOU de 15/07/2005, que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais, cujo inc. VIII do
art. 649 assim dispõe sobre a multa

A multa por infração aplicada no caso em apreço, decorre de descumprimento de obrigação
acessória. A Previdência Social possui legislação própria, à qual sujeita-se a fiscalização, por
força do ato administrativo vinculado. Assim, para a infração em comento, a legislação a ser
aplicada é a do artigo 52, parágrafo único, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 285 do RPS/99, e por
infração a esse dispositivo legal fica o Autuado sujeito ao pagamento da multa no montante
estipulado no referido artigo, tal como aplicado no Auto em exame.

A referência à Lei n° 4.357/64, alterada pela Lei n° 11.051/2004, é desprovida de fundamento,
visto que a lei alterada "autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a
legislação do imposto sobre a renda, e dá outras providências";p or regular outras obrigações
tributárias, que não as previdenciárias, fica evidente que a referida Lei não se presta a
disciplinar a aplicação de penalidades por descumprimento de obrigação acessória prevista em
legislação específica - Lei n° 8.212/91 e Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

Há que se destacar, ainda, que um dos princípios basilares da administração pública é o da
legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor público, ou seja,
existe a obrigação de cumprir e respeitar a legislação em vigor.
Assim, a legislação, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá
efeito enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração. Não é possível,
em sede administrativa, afastar a aplicação de legislação em vigor, conforme estabelece a
Portaria n° 10.875/07, como já citada pela Notificada:

Conclusão:
A Empresa Autuada teve assegurado o seu direito soberano da ampla defesa que lhe é
garantido pela Constituição Federal e Legislação Previdenciária. Os fundamentos e
documentos apresentados na Impugnação foram devidamente analisados, mas não se prestaram
a produzir os efeitos requeridos pela Defendente, prevalecendo, assim, a presente Autuação.
O Auto-de-Infração em análise se mostra em observância à legislação e normas vigentes, razão
pela qual desponta-se inatacada a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.
A multa foi aplicada de acordo com a legislação que a estabelece.

Diante de todo o exposto e, considerando tudo o mais que dos autos consta, Voto procedente o
Auto-de-Infração, com a manutenção da multa aplicada no valor de R$ 2.128.144,33.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando que foi legitima
a distribuição de lucros e que não estava em débito com a seguridade quando efetuou o
pagamento. Alega também a ilegalidade na aplicação da multa..
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como vimos acima, se uma empresa estiver em débito para com a Seguridade
Social no momento que atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento,
independentemente do período a que se referem as obrigações inadimplidas, incorrerá em
infração à obrigação acessória prevista no artigo 52, inciso II, da Lei n° 8.212/91, conforme
preconiza o art. 113, do CTN.
Para caracterizar a prática da infração capitulada no art. 52, II, da Lei n° 8.212/91,
restou demonstrada, pela auditoria fiscal, que a distribuição de lucros aos sócios aconteceu no
período em que a empresa se encontrava em débito com a Seguridade Social.
A auditoria fiscal logrou comprovar a materialidade da conduta que constitui
infração à legislação previdenciária, trazendo aos autos cópias de documentos contábeis
demonstrando o pagamento a título de adiantamento de distribuição de lucros e a provisão de
contribuições sociais não recolhidas.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

Assim, ratifico o entendimento de que a autuação em apreço revela-se legítima, na
medida em que a situação fática descrita constitui infração ao disposto no artigo 52, inciso II da
Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 280, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
— RPS/99.
Dúvida não há acerca da distribuição de lucros aos sócios, uma vez que a
autoridade fiscal extraiu os valores por meio de análise dos livros contábeis da autuada, que
restou incontroverso, pois a própria Autuada, em sua impugnação, corrobora essa constatação ao
fundamentar a existência de lucro a distribuir.
Na verdade, basta a comprovação de que a notificada distribuiu lucros a seus
sócios, estando em débito para com a Previdência Social, fato este incontestável, para que se
entenda pela regularidade da presente autuação.
Ademais, os fundamentos que serviram de supedâneo a infração não se referem a
débitos constituídos, mas sim, aos valores declarados em GFIP e não recolhidos, e, as provisões
contábeis das contribuições sociais também não recolhidas
Portanto, ante aos fatos constatados pela Auditora na contabilidade da notificada,
e trazidos aos autos através do Relatório Fiscal e documentos juntados, irrepreensível o
procedimento fiscal ao lavrar a presente autuação, uma vez que ficou, indubitavelmente,
caracterizada infração ao disposto no inciso II do artigo 52, da Lei n° 8.212/91, não procedendo
as alegações da defesa de que não existia débito para com a Seguridade Social no momento da
distribuição dos Lucros.
Quanto à aplicação da multa, conforme amplamente fundamentada na decisão de
piso, decorre de lei, não há como afastar.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000014/2008-31

Fl. 480
DF CARF MF
Original